Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-26.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010430-26.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURENTINO BANDEIRA DUARTE - CPF: 204.508.931-20 (RECORRENTE), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE TERMINAL DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL). DISPONIBILIDADE EFETIVA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobrança de tarifa de esgoto em imóvel desprovido de Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), o que impossibilitou a conexão do consumidor à rede pública, apesar da existência de tubulação coletora na via urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mera existência de rede coletora na via pública autoriza a cobrança de tarifa de esgoto quando ausente o ponto de conexão (TIL) no imóvel; (
ii
) estabelecer se a restituição deve ser simples ou dobrada; e (
iii
) verificar se a omissão da concessionária em instalar o ramal técnico e a resistência administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa de esgoto é legítima pela disponibilização do serviço, mas esta deve ser efetiva. A ausência de Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) no imóvel impede que o usuário realize a conexão interna, tornando a disponibilidade meramente abstrata e a cobrança ilegítima, conforme a responsabilidade técnica da concessionária pela infraestrutura de acesso.

4. A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a concessionária, mesmo notificada via PROCON sobre a falha técnica, mantém a cobrança indevida, o que afasta a tese de engano justificável e demonstra conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Configura-se dano moral pela falha na prestação de serviço essencial e pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, ante a necessidade de peregrinação administrativa do consumidor para tentar solucionar o problema sem sucesso. Valor indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por atender à razoabilidade.

6. De acordo com o entendimento vinculante do STJ (Tema 1368) e a nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora a partir da citação (para danos materiais) e do arbitramento (para danos morais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de esgoto pressupõe a disponibilização efetiva do Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) no imóvel, sem o qual a infraestrutura é considerada inoperante para o usuário. 2. A persistência na cobrança de tarifa após notificação de falha técnica no ramal de ligação enseja a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 14, 42, parágrafo único; Lei nº 10.406/2002 (CC),
arts
. 406, 944; Lei nº 11.445/2007, art. 45; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.339.313/RJ (Tema 565); STJ, Tema 1368 (REsp 2.155.030); STJ, Súmula 362; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula 44.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominad
o
: 1010430-26.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
: LAURENTINO BANDEIRA DUARTE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAURENTINO BANDEIRA DUARTE ajuizou reclamação em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. Noticiou que: a) é proprietário de um imóvel e consumidor dos serviços da
parte
reclamada; b) a concessionária vem cobrando tarifa de esgoto desde maio de 2018, embora o imóvel nunca tenha sido conectado à rede coletora; c) o seu imóvel utiliza fossa séptica, enquanto as propriedades vizinhas possuem a devida conexão com a rede de esgoto; d) tentou resolver a situação administrativamente e por meio de reclamação no PROCON, sem obter sucesso. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a ligação do imóvel à rede de esgoto e a suspensão da cobrança da respectiva tarifa; b) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de esgoto; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a efetiva disponibilização do serviço de esgoto pressupõe a instalação do Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), o que é de responsabilidade da concessionária; b) a mera existência de rede na via pública não legitima a cobrança, configurando falha na prestação do serviço; c) a exigência de que o consumidor se desloque até a empresa para assinar contrato antes da instalação da infraestrutura essencial é prática ineficiente e abusiva; d) a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral sob a ótica do desvio produtivo do consumidor. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
a
parte
reclamada a realizar a ligação do imóvel à rede de esgoto, mediante instalação do TIL, em 10 dias; b)
determinar
a suspensão da cobrança da tarifa de esgoto até a efetiva disponibilização do serviço; c)
condenar
a
parte
reclamada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação; d)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, deve ser observada a norma setorial do município, que impõe ao usuário obrigações pecuniárias e técnicas prévias à conexão; b) a cobrança da tarifa é legal e decorre da mera disponibilidade da rede pública na via, conforme o art. 45 da Lei nº 11.445/2007, sendo dever do consumidor promover a interligação; c) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente de divergência contratual; d) a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, por se tratar de engano justificável; e) os critérios de juros e correção monetária aplicados são indevidos e excessivamente onerosos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a indenização por danos morais ou reduzir seu valor, determinar a restituição simples e ajustar os consectários legais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o regulamento administrativo; b) a "disponibilidade" do serviço só se concretiza com a instalação do ramal de ligação pela concessionária, o que não ocorreu; c) a conduta da recorrente justifica a manutenção da condenação por danos morais e da restituição em dobro; d) o recurso é meramente protelatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobrança da tarifa de esgoto.

A cobrança da tarifa de esgoto é legítima mesmo que apenas uma das etapas do serviço seja prestada, como a coleta e o transporte dos dejetos, ainda que sem o tratamento final. Esse entendimento é fundamentado na Lei nº 11.445/2007 e no Decreto nº 7.217/2010.

Dessa forma, a simples disponibilização da infraestrutura de coleta e transporte justifica a cobrança, não sendo necessário que todas as fases do serviço sejam efetivadas. A Súmula 44 das Turmas Recursais de MT corrobora essa posição:

"SÚMULA 44: A cobrança de tarifa de esgoto é devida, ainda que ausente o tratamento final dos dejetos, tendo em vista a natureza de serviço público (uti
universi
) de esgotamento sanitário."

Contudo,
para a cobrança ser
válida, a disponibilidade da rede deve ser efetiva e não meramente abstrata. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que a infraestrutura necessária para a conexão do imóvel d
a parte

reclamante
à rede pública não foi fornecida pela concessionária.

A parte
reclamante
apresentou fotos e vídeos (ID/PJe2 367665961 ao 367665967) que evidenciam a ausência do Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) em sua calçada. Nota-se que os imóveis vizinhos possuem o referido ponto de acesso, enquanto o imóvel d
a parte
recorrid
a
carece do ramal técnico indispensável para a interligação predial.

Referida omissão técnica impede que o consumidor exerça seu dever legal de conexão. Sem o TIL, que é ponto de responsabilidade exclusiva da concessionária, não há como o usuário realizar a ligação interna. Ademais,
o preposto da
parte
r
eclamada
confirmou em audiência que a instalação do ponto de conexão é condicionada à assinatura prévia de contrato na sede da empresa
(ID/PJe2 367665987)
.

Essa exigência burocrática configura prática abusiva
ao condicionar
o fornecimento de infraestrutura básica a formalidades que visam apenas facilitar a cobrança, em detrimento da eficiência do serviço.

Portanto, a cobrança efetuada sem a efetiva disponibilização do ponto de acesso é ilegítima.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). O Superior Tribunal de Justiça orienta que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, a repetição deve ocorrer de forma dobrada. Não se vislumbra engano justificável. A
parte
recorrente foi formalmente notificada sobre a ausência de ligação técnica por meio de reclamação no PROCON (
ID/PJe2 367665959
), mas preferiu manter as cobranças sem providenciar a instalação do ramal.

Agir com ciência da falha técnica e, ainda assim, persistir na cobrança forçada de tarifa por serviço não disponibilizado afronta a boa-fé objetiva.

Logo, a manutenção da condenação à restituição em dobro é medida que se impõe.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço
configura dano moral
.
A parte

reclamante
foi submetid
a
a cobranças indevidas por anos e viu-se obrigad
a
a realizar uma verdadeira peregrinação administrativa para tentar sanar um problema criado pela concessionária.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor é pertinente.
A

parte reclamante
comprovou tentativas de resolução direta e via PROCON (ID/PJe2 367665956), todas frustradas pela resistência injustificada da
parte
r
eclamada
.

Embora não tenha havido suspensão da água, a cobrança abusiva e a negativa de fornecer infraestrutura básica de saneamento geram
dano indenizável
.

Quantificação dos danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa.

O juízo de primeira instância fixou a indenização em R$ 5.000,00. Esse valor mostra-se razoável e adequado, considerando a recalcitrância da concessionária mesmo após a intervenção de órgãos de proteção ao consumidor.

Referido montante está em consonância com os precedentes desta Turma para casos de falha em serviços essenciais e desvio produtivo, não configurando enriquecimento ilícito.

Atualização da condenação.

A atualização monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação. Para condenações posteriores à vigência do Código Civil de 2002, a jurisprudência do STJ consolidou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A sentença determinou a incidência de IPCA-E com juros Selic deduzidos. Tal critério gera complexidade desnecessária. Conforme o entendimento vinculante do STJ no Tema 1368, deve-se aplicar a Taxa Selic como índice único para evitar
bis in idem
.

Considerando a natureza contratual do ilícito, a Taxa Selic deve incidir a partir da citação. No período anterior à citação, para o dano material, incide apenas a correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso,
e

dou
-lhe

parcial

provimento
, tão somente
para
retificar

os critérios de atualização monetária e juros de mora
,
determina
ndo
que:

a)
s
obre a repetição de indébito,
incidirá
correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic (acumulada mensalmente);

b)
s
obre a indenização por danos morais,
incidirá
exclusivamente a Taxa Selic a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil.

No mais, fica mantida a sentença.

Diante do provimento
parcial
do recurso,
deix
o

de condenar
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,

nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026